Tribunal: CARF
Processo: 13819.720019/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720019/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.346 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
SAO BERNARDO ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720019/2010-83
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
83.143, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER no 09303.87359.280205.1.2.02-1422 a
restituição do saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 247.690,85, bem como através dos
PER/DCOMPs
no.
20657.04915.280205.1.3.0383,
05323.20223.310305.1.3.02-1725,
41100.87338.290405.1.3.02-8441,
9155.36721.270308.1.3.02-6190,
07617.59104.090408.1.3.02-5920 e 32976.80947.270508.1.3.02-3987 a compensação de
diversos débitos.
A DRF de São Bernardo do Campo- SP emitiu o Despacho Decisório no.
062/2010 de e-fls. 161/165, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Destarte, em face da constatação acima, ou seja, de inexistência de Saldo
Negativo de IRPJ no ano calendário de 2000, exercício 2001, proponho o
indeferimento do Pedido de Restituição constante do PER/DCOMP no
09303.87359.280205.1.2.02-1422, bem como a não homologação dos débitos
constantes das DCOMPs de fls. 09 a 32, os quais estão demonstrados no Extrato
do Processo de fls. 33.
Deste ato, deverá a Autoridade Administrativa, cientificar o sujeito passivo e
intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias contado da ciência do ato, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Há que se considerar, também a faculdade de o contribuinte, no prazo referido,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não- homologação das
compensações, bem como sobre a alteração do valor do Saldo Negativo do IR
2001, para Saldo a Pagar de IR no montante de R$ 133.160,42.
À consideração superior.
De acordo com a proposta, resultando no indeferimento do Pedido de
Restituição de Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de 2000, exercício
2001 constante da DIPJ 2001 de fls. 55 e na não homologação dos débitos
compensados com o referido Saldo Negativo do IRPJ, conforme proposto,
remetendo à consideração do Sr. Delegado.
Com base no parecer acima, que aprovo, indefiro o do Pedido de Restituição
constante do PER/DCOMP no 09303.87359.280205.1.2.02-1422, no montante
de R$ 247.690,85, e não homologo as compensações dos débitos constantes das
DCOMP mencionadas no relatório supra.
Cientifique-se o contribuinte deste decisório, informando da possibilidade de
interpor manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da DRJ em
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

Campinas, no prazo de 30 dias a contar da ciência deste ato, com relação à
alteração do Saldo Negativo do IRPJ 2001, ano calendário 2000, de R$
247.690,85 para Saldo de Imposto a Pagar, no montante de R$ 133.160,42, bem
como da não homologação das compensações realizadas nas DCOMPs já
mencionadas.
Encerradas as providências complementares, dentre elas, cobrança dos débitos
compensados, conforme documento de fls. 09 a 32 e, não havendo
inconformidade, encaminhe-se o presente processo ao Arquivo pelo prazo de
dez anos”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que apresentou o Pedido de Restituição e de Declarações
de Compensação do saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000, exercício 2001,
no valor histórico de R$ 247.690,85.
Afirmou que a Receita Federal emitiu despacho decisório, no qual declarou serem
indevidas as compensações realizadas a partir da Dcomp no 06302.08364.280416.1.3.02-6918
que demonstra os créditos de saldo negativo referentes ao ano de 2015.
Asseverou que o pedido de restituição foi indeferido, vez que o Fisco
desconsiderou que parte dos rendimentos são relacionados às aplicações financeiras dos grupos
de consórcio administrados pela mesma, cujo objeto social é a administração de grupos de
consórcio, bem como, de que os rendimentos das aplicações financeiras, conforme determina a
própria legislação tributária aplicável à espécie e são apropriados pelo regime de competência,
razão pela qual deve ser revista.
Sustentou que com relação aos rendimentos informados em DIRF pelo Citibank,
Unibanco e Banco Europeu para a América Latina com retenção no total de R$ 162.411,20, os
mesmos resultam de aplicações financeiras dos recursos dos grupos de consórcio.
Pontuou que todos os rendimentos das aplicações financeiras realizadas pela
mesma foram devidamente declarados nos exercícios a que se referem e que podem ou não
coincidir com o exercício do resgate e da retenção do IR.
Pleiteou que seja recebida e julgada a manifestação de inconformidade, bem como
que seja reformada a decisão recebida, com o reconhecimento do direito da mesma ao valor
integral do crédito pleiteado e a consequente homologação das compensações declaradas.
Pugnou por fim, caso assim não se entenda, que seja realizada perícia na qual
deverão ser respondidos os quesitos apresentados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-83.143/DRJ/POR
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 240/246).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 253/264):
“ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO- SP
Processo no: 13819.720.019/2010-83
SÃO BERNARDO ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA., já qualificada
nos autos do referido processo, tendo tomado ciência eletrônica, por decurso de
prazo, em 09/07/08, do Acórdão no 14-83.143 de 28/03/2018, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto- SP,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e com
ele não concordando, por seus advogados, na forma prevista no §10o, do artigo
74 da Lei no 9430/1996, vem interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
o que faz baseada nas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Assim, requer-se a V.Sa, que ele seja recebido e encaminhado ao CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF, para o seu
julgamento.
Termos em que,
p. deferimento.
São Paulo, 06 de agosto de 2018.
LEONARDO GALLOTTI OLINTO
OAB/SP no 150.583-A
PROCESSO No 13819.720.019/2010-83
RECORRENTE: SÃO BERNARDO ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS
LTDA
RECORRIDA: DRJ/ RIBEIRÃO PRETO (SP)
EGRÉGIO CONSELHO,
COLENDA CÂMARA JULGADORA,
I- DA TEMPESTIVIDADE
Conforme já mencionado, a Recorrente foi considerada cientificada
eletronicamente do acórdão, ora recorrido, por decurso de prazo, em 09/07/18,
uma segunda-feira.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

Em face disso, apresentando-se esse Recurso Voluntário até o dia 08/08/18,
uma quarta-feira, resta plenamente respeitado o prazo de 30 (trinta) dias,
estabelecido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e no artigo 73 do Decreto no
7574/2011.
II- DOS FATOS
Trata-se de Pedido de Restituição e de Declarações de Compensação do saldo
negativo do IRPJ relativo ao ano- calendário de 2000, exercício de 2001, no
valor histórico de R$ 247.690,85.
De acordo com o Despacho Decisório, o pedido de restituição foi indeferido,
por supostamente “não existir Saldo Negativo do IRPJ no ano calendário de
2000”, visto que:
(...)
Tal conclusão decorre da desconsideração de que (i) parte dos rendimentos são
de aplicações financeiras dos grupos de consórcio e não da Recorrente, ou seja,
esses rendimentos não pertencem à Recorrente, razão pela qual, como não
poderia deixar de ser, não foram declarados em sua DIPJ, tampouco o
respectivo IRFonte foi deduzido na apuração do IRPJ por ela devido; (ii) os
rendimentos das aplicações financeiras pertencentes à Recorrente, conforme
determina a própria legislação tributária aplicável à espécie, são apropriados
pelo regime de competência.
Diante disso, foi apresentada Manifestação de Inconformidade, em que foram
juntados documentos e foi requerida a realização de perícia, para a
comprovação das alegações.
Mas a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela
DRJ/Ribeirão Preto, aos seguintes e completamente equivocados fundamentos:
(...)
Tal decisão, entretanto, tendo em vista a falta de análise dos documentos
apresentados pela Recorrente, antes do julgamento da Manifestação de
Inconformidade, em razão da suposta intempestividade da juntada aos autos, e o
indeferimento da pericia requerida, caracterizam flagrante violação aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo
legal (artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal) e especialmente ao princípio
da busca da verdade material, que devem nortear os processos administrativos
tributários, razão pela qual deve ser prontamente anulada, conforme a seguir irá
se demonstrar.
III- DO DIREITO
III A- DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
E DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Segundo o acórdão, ora recorrido, a Recorrente não faz jus ao direito creditório
pleiteado, em razão da falta de comprovação da sua origem.
Entretanto, conforme já mencionado, alguns dos documentos, apresentados
antes do julgamento da Manifestação de Inconformidade, sequer foram
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

analisados, em razão da suposta intempestividade da sua juntada aos autos, e a
perícia, requerida na Manifestação de Inconformidade, com a formulação de
quesitos e indicação de assistente técnico e com a finalidade principal de
demonstrar que a Recorrente, conforme determina a legislação, contabiliza os
rendimentos das aplicações financeiras pelo regime de competência, foi
indeferida.
Diante disso, fica claro o cerceamento do direito de defesa da Recorrente e a
afronta aos já citados princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório, do devido processo legal, e ao princípio da busca pela verdade
material.
(...)
Assim, resta mais do que evidente que, para a aplicação da justiça, a
administração pública deve buscar a verdade material, utilizando-se, para tanto,
de todos os meios de produção de provas necessárias para a consecução do
melhor direito.
Acrescenta-se, pois, ao princípio da verdade material, o princípio da liberdade
de prova e do informalismo, segundo o qual (diferentemente da autoridade
julgadora judicial que deve obedecer a uma forma rígida) a autoridade julgadora
administrativa deve sempre conhecer e buscar novas provas, ainda que não
constantes dos autos, mas a seu alcance.
Portanto, não há como se pretender ignorar a verdade e o real direito da
Recorrente à apreciação de todos os documentos apresentados e à realização da
perícia pleiteada.
Ressalta-se o acórdão proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção de Julgamentos do CARF, no acórdão no 3401-
003.017, ao interpretar o artigo 16 do Decreto no 70235/1972:
(...)
Diante disso, há que ser anulado o acórdão, ora recorrido, conforme estabelece
o artigo 59, II, do Decreto no 70235/72, com o consequente retorno do processo
à DRJ, para a devida apreciação dos documentos apresentados e a realização da
perícia pleiteada.
III B- DO MÉRITO
- DOS RENDIMENTOS DOS GRUPOS DE CONSÓRCIO
Caso não seja anulado o acórdão, ora recorrido, o que se admite apenas para
efeito de argumentação, com relação aos rendimentos informados em DIRF
pelo Citibank, Unibanco e Banco Europeu para a América Latina, com retenção
no total de R$ 162.411,20, conforme a Recorrente esclareceu à DRF/SBC, em
atendimento à intimação recebida, eles resultam de aplicações financeiras dos
recursos dos grupos de consórcio.
Isto porque, consoante determinava a Circular do Banco Central do Brasil no
2766, de 03/07/1997, vigente na época, os recursos dos grupos de consórcio,
enquanto não utilizados nas finalidades a que se destinam, devem ser aplicados
financeiramente pela administradora de consórcios.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

Portanto, esses rendimentos não pertencem à Recorrente, razão pela qual, como
não poderia deixar de ser, não foram declarados em sua DIPJ, tampouco o
respectivo IRFonte foi deduzido na apuração do IRPJ por ela devido.
- DA APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE RENDA FIXA PELO REGIME DE COMPETÊNCIA
Conforme acima exposto, a DR/SBC indeferiu o pedido de restituição, sob o
argumento de que, com base nas DIRF’s, a Recorrente omitiu rendimentos de
aplicações financeiras, o que resultou na transformação do saldo negativo de
IRPJ pleiteado, em IRPJ a pagar.
No entanto, trata-se de IRFonte incidente sobre rendimentos auferidos com
aplicações financeiras de renda fixa, ou seja, IRFonte retido no momento do
pagamento dos rendimentos ou da alienação do título ou da aplicação,
consoante determina o §7o, do artigo 65, da Lei no 8981/95:
(...)
Com base no §1o, do artigo 187, da Lei no 6.404/76, c/c o artigo 76 da Lei no
8981/95 e artigo 373 do Regulamento do Imposto de Renda- Decreto no
3000/1999, embora o IRFonte seja retido apenas por ocasião do resgaste da
aplicação, os respectivos rendimentos são, como devem ser, apropriados pelo
regime de competência:
(...)
Por consequência, se o resgate da aplicação financeira ocorreu em exercício
posterior ao exercício em que a aplicação foi realizada, em razão a apropriação
dos rendimentos pelo regime de competência, o IRFonte retido não guardará
relação com o rendimento declarado no exercício do resgate, visto que parte do
rendimento já terá sido declarada em exercícios anteriores.
Nesse sentido o Parecer Normativo CST no 18 de 27/08/1994:
(...)
Conforme ilustram os documentos relativos às aplicações realizadas no Banco
Safra (DOC. 02 DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE), esse é o
procedimento adotado pela Recorrente para todas as suas aplicações financeiras
de renda fixa, qual seja, a apropriação mensal dos respectivos rendimentos.
Diante disso, não há que se falar em omissão de rendimentos de aplicações
financeiras, tendo em vista que todos os rendimentos das aplicações financeiras
realizadas pela Recorrente são devidamente declarados nos exercícios a que se
referem e que podem ou não coincidir com o exercício do regaste e da retenção
do IR.
Desta forma, há que ser revista a decisão, ora recorrida, para que seja
confirmado o saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000,
exercício de 2001, o que foi apurado pela Recorrente, com o consequente
reconhecimento do sue direito ao valor integral do crédito objeto do presente
Pedido de Restituição e a homologação das Declarações de Compensação
apresentadas.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

IV- DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário,
para que seja anulado o acórdão recorrido, a fim de que seja apurada a
legitimidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente, quando deverá ser
proferida nova decisão de mérito acerca do presente caso.
Caso assim não se entenda, requer-se o provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 06 de agosto de 2018.
LEONARDO GALLOTTI OLINTO
OAB/SP no 150.583-A”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2000 no valor de R$ 247.690,85 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
Nulidade do Acórdão Recorrido

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

A Recorrente alegou que os documentos apresentados antes do julgamento da
Manifestação de Inconformidade sequer foram analisados, em razão da suposta intempestividade
da sua juntada aos autos, bem como foi indeferida a pericia requerida na manifestação de
inconformidade, com a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico com a finalidade
principal de demonstrar que a mesma, conforme determina a legislação, contabiliza os
rendimentos das aplicações financeiras pelo regime de competência.
Sustentou que diante disso, ficou claro o cerceamento do direito de defesa da
mesma e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido
processo legal e ao princípio da busca pela verdade material.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Perícia

A Recorrente pleiteia a realização de perícia, vez que os documentos apresentados
não foram devidamente apreciados.
Sobre a perícia, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dos Rendimentos dos Grupos de Consórcio

A contribuinte informou que os rendimentos informados em DIRF pelo
CITIBANK, UNIBANCO e Banco Europeu para a América Latina, com retenção no importe
total de R$ 162.411,20, não são aplicações financeiras da mesma, mas sim, de aplicações
financeiras dos grupos de consórcio e que, portanto, tal montante não poderia e não foi
aproveitado pela mesma.
A DRF de São Bernardo do Campo entendeu que “pelos documentos trazidos, não
há comprovação suficiente do fato alegado pela intimada, isto é, de que os rendimentos
realmente pertencem aos Grupos de Consórcio”.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve o despacho decisório e
decidiu que:
“Em relação à alegação que os rendimentos informados em DIRF, com retenção
de R$ 162.411,20, não seriam oriundos de suas aplicações financeiras, mas sim dos grupos de
consórcio, a interessada não apresentou qualquer documento que desse suporte ao alegado.
Portanto não houve comprovação desse fato, não devendo prosperar a alegação”.
Em sede recursal, a Contribuinte ratificou os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, sustentando que “esses rendimentos não pertencem a mesma,
razão pela qual, como não poderia deixar de ser, não foram declarados em sua DIPJ, tampouco o
respectivo IRFonte foi deduzida na apuração do IRPJ por ela devido”.
Pois bem.
A recorrente afirmou que os rendimentos pertencem aos Grupos de Consórcio,
contudo não logrou êxito na comprovação documental que tais rendimentos não pertencem a
mesma, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Análise do Direito Creditório

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2000. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 240/246):
“ (...)
O contribuinte insurge-se contra o indeferimento do Pedido de Restituição bem
como a não homologação das compensações. Contudo, não lhe cabe razão,
como será visto.
Em relação à alegação que os rendimentos informados em DIRF, com retenção
de R$ 162.411,20, não seriam oriundos de suas aplicações financeiras, mas sim
dos grupos de consórcios, a interessada não apresentou qualquer documento que
desse suporte ao alegado. Portanto não houve comprovação desse fato, não
devendo prosperar a alegação.
Em relação à alegação que a diferença de valores de rendimentos de aplicações
financeiras de deve ao fato que os rendimentos foram apropriados pelo regime
de competência, a autuada não apresentou documentos suficientes para a devida
comprovação do fato.
É que a interessada anexou à sua contestação somente documentos produzidos
pela própria empresa, quais sejam, Livro Diário e planilha interna de controle de
rendimentos de aplicações financeiras.
Para a efetiva comprovação, deveria a interessada apresentar documentos
bancários que relacionassem os valores e data/período de suas de suas
aplicações com os valores lançados em seus Livros Diário.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECENDO O DIREITO CREDITÓRIO”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos, conforme decido no acórdão de piso “documentos
bancários que relacionassem os valores e data/período de suas aplicações com os valores
lançados em seus livros diários”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, deferir o pedido de restituição e homologar a compensação
pleiteada sem a comprovação adequada do suposto crédito - não é observar ao princípio da
verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de forma impudente, pois com
base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os créditos, e,
por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes
autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
o direito creditório pleiteado pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos extratos bancários de suas aplicações financeiras,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720019/2010-83

registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 280
DF CARF MF
Original